Tribunal: TCU
Processo: 016.799/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1365/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, da Lei 8.443/1992 e 169, V e § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dispensar o monitoramento da determinação contida no subitem 1.6.3 do Acórdão 2047/2019-TCU-Plenário , nos termos do art. 17, § 3o, "a", da Resolução TCU 315/2020; b) dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo; e c) apensar definitivamente este monitoramento ao processo originário, TC Processo 009.617/2012-4 . 1. Processo TC Processo 016.799/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.